Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR MATERNO COMO REFERÊNCIA. PEDIDO DO GENITOR DE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE GUARDA. GENITORA QUE TEM PLENAS CONDIÇÕES DE CUIDAR DA FILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda assegurar os interesses do filho menor.
2. Demonstrado, no caso concreto, que a genitora exerce a guarda da filha desde o nascimento e lhe propicia um ambiente seguro e acolhedor para o seu desenvolvimento físico e emocional, deve a modalidade de guarda ser mantida.
3. Apelação não provida. Unânime.